Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. COISA JULGADA. RESERVA MATEMÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a existência de coisa julgada formada em demanda trabalhista anterior, a qual impede nova discussão, na esfera cível, sobre custeio e integralização de reserva matemática vinculada a benefício previdenciário complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no julgado quanto à alegada inexistência de coisa julgada sobre a matéria relativa à recomposição da reserva matemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a integrar o julgado nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como via adequada para reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a questão central ao analisar pedidos, fundamentos e decisões proferidas na demanda trabalhista, concluindo que houve deliberação definitiva sobre custeio e integralização da reserva matemática.
5. A motivação apresentada é suficiente para resolver o litígio e afasta a existência dos vícios alegados.
6. A insurgência do embargante demonstra pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.
7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, independentemente do acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o e 2o, art. 502, art. 508, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.